Tribunal: TJMT
Processo: 1078834-14.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1078834-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IVANI ALVES DOS SANTOS - CPF: 339.990.071-68 (RECORRENTE), LEONARDO VINICIUS FLORENCIO SILVA - CPF: 022.775.911-73 (ADVOGADO), TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO), NAIARA ALVES DOS SANTOS ARRUDA - CPF: 006.159.151-32 (RECORRENTE), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (RECORRIDO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1078834-14.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1078834-14.2023.8.11.0001

Recorrente:
PAX Nacional Prever Serviços Póstumos Ltda.

Recorrida:

Ivani Alves Dos Santos e Naiara Alves dos Santos Arruda

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR - PLANO DE SAÚDE -
EXCLUSÃO
DE
DEPENDENTE
– AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso restou evidenciada a falha na prestação de serviço, decorrente da ausência de notificação prévia da contratante a respeito da exclusão de uma das dependentes do plano de saúde familiar, uma vez que não foram atendidos os requisitos previstos no artigo 13, inciso II da Lei dos Planos de Saúde.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1078834-14.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1078834-14.2023.8.11.0001

Recorrente:
PAX Nacional Prever Serviços Póstumos Ltda.

Recorrida:

Ivani Alves Dos Santos e Naiara Alves dos Santos Arruda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de PAX Nacional Prever Serviços Póstumos Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 223195787)
:
julgou parcial procedente a pretensão autoral, condenando a recorrente restituir às autoras o valor de
R$ 250,41 (duzentos e cinquenta reais e quarenta e um centavos) a título de dano material e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 223195800): requer a reforma da sentença para sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 223195806)
:
defendeu a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1078834-14.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1078834-14.2023.8.11.0001

Recorrente:
PAX Nacional Prever Serviços Póstumos Ltda.

Recorrida:

Ivani Alves Dos Santos e Naiara Alves dos Santos Arruda

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso interposto pela empresa requerida ante a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais
.

Da narrativa inicial a autora
Ivani Alves dos Santos e
informa que é titular do
plano de saúde Pax Nacional Prever, há quase 20 (anos) anos, tendo como dependente suas 03 (três) filhas, incluindo a recorrida Naiara Alves dos Santos Arruda, a segunda requerente
.

Em novembro de 2023, aduzem que
ao tentarem utilizar os benefícios do plano, tomaram conhecimento de que Naiara Alves dos Santos Arruda havia sido excluída do plano como dependente, tendo que pagar a consulta sem o desconto previsto.

Ao entrar em contato com a empresa via telefone a recorrida
Naiara Alves dos Santos Arruda
foi informada que o plano contratado compreendia somente filhos solteiros até 35 anos, como ela já tinha 38 anos não poderia mais usufruir, conforme
carta

encaminhada no endereço cadastrado informando da exclusão.

Todavia as recorridas asseveram que
dos 35 aos 38 anos se passaram 03 três anos e elas estavam efetuando os pagamentos das mensalidades normalmente, assim como também houve utilização do plano neste período e não teve nenhuma restrição de atendimento, por fim alegam
que não receberam nenhum aviso prévio a respeito da exclusão por idade.

A empresa recorrente alega em síntese que a permanência indevida da recorrida Naiara no plano de saúde, se deu de forma ilícita, uma vez que ela e a mãe omitiram e informações necessárias para atualização cadastral, e que a exclusão efetuada foi em cumprimento do contrato convencionado entre as partes.

Sobre cancelamento e rescisão contratual, o artigo 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98, exige que o consumidor seja previamente notificado, o que no caso não ocorreu, pois da análise dos autos verifica-se que a empresa recorrente não juntou comprovação de envio com AR assinado.

Em relação ao contrato apresentado pela recorrente em Id.

223195783 nota-se que se trata de uma cópia genérica que não possui a assinatura da parte autora, logo não possui forma probante suficiente para atestar que a titular do plano tinha ciência quanto a cláusula

de limitação de idade.
Ademais a empresa não apresentou justificativa plausível do porque continuava emitir cobranças referentes à mensalidade que estavam sendo pagas pela recorrida Naiara Alves dos Santos Arruda
.

Dessa forma a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação de serviço e julgar procedentes os pedidos da inicial.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

SERVIÇOS FUNERÁRIOS – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE DA PARTE AGENCIA FUNERARIA SANTA RITA LTDA – REJEIÇÃO – MÉRITO – NEGATIVA COBERTURA SECURITÁRIA – DANO MATERIAL VERIFICADO – DEVER DE INDENIZAR – PLEITEIA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Evidenciada a suspensão indevida da cobertura securitária, em face da ausência de notificação previa do contratante a respeito da inadimplência.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
(N.U 1001139-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024